Tribunal: STF
Processo: RHC 56196
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADA. QUARENTA "HABEAS CORPUS"
ANTERIORES. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
PARA O JULGAMENTO DE ESTELIONATOS PRATICADOS EM DETRIMENTO DE
PARTICULARES. "HABEAS CORPUS". RECURSO IMPROVIDO E POSTULAÇÃO
ORIGINARIA INDEFERIDA.